Tribunal: STF
Processo: RE 92205
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-03-14
Data de publicação: 1980-03-14

Ementa:
- CIVIL. Hipoteca. Nulidade ou simples ineficácia. PREVIDÊNCIA SOCIAL. Certificado de Quitação do INPS para a lavratura de escritura de hipoteca. Outorgante devedor que se declarou isento da exigência do art. 142 da Lei nº 3.807. 1) Controvérsia sobre se a infração da exigência de Certificado de Quitação, quando cabível, importa em simples ineficácia do negócio em relação à entidade previdenciária, ou em nulidade de pleno direito. 2) No caso concreto, a falta do Certificado de Quitação foi adequadamente suprida pela declaração do outorgante, de não estar sujeito à exigência, por não ser empregador. O fato de provar-se mais tarde que detinha a condição de empregador rural, não induz à ineficácia ou nulidade da escritura de oneração de bem imóvel, de vez que a exigência da Lei Orgânica da Previdência Social não abrange o empregador rural (Lei nº 3.807, de 26.8.60, arts. 141, I e 142 caput, c/c art. 3º, II).